Tribunal: TJDFT
Processo: 0734153-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se o BANCO DAYCOVAL S/A (segundo apelado) contribuiu para a celebração do “Contrato de Parceria Rentável” firmado entre o autor apelante e FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI (primeiro apelada) e se pode ser declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o autor apelante, e ser responsabilizado solidariamente pela reparação de dano material e moral.
1.1 Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que dever ser atribuída ao banco apelado responsabilidade solidária e objetiva pela reparação dos danos suportados, já que FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI teria atuado como sua correspondente bancária na celebração do contrato de mútuo, avença vinculada ao “Contrato de Parceria Rentável”.
2. “Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado ( ), quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento” (TJDFT. Apelação Cível 07341919420198070001. 5a. Turma Cível, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJe 16/10/2020. Partes: JAIR COSTA CARVALHO versus FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI e BANCO PAN S.A).
3. A substancial contribuição da vítima para a situação indesejável em que se viu envolvida afasta, por completo, a possibilidade de reconhecer a ocorrência de transtornos que ultrapassam o natural aborrecimento decorrente de negócio jurídico firmado para adesão a investimento de alto risco, com promessa de elevados lucros em curto intervalo de tempo. A fraude e o insucesso a envolver negócio altamente especulativo são fatores previsíveis, conquanto não desejados, afinal, implica aposta na ocorrência de determinadas condições reconhecidamente fora do padrão de normalidade. Certeza do ganho não há, pois variados são os riscos presentes nas propostas de investimentos excepcionalmente vantajosas com promessa de retorno elevado e fora do padrão de mercado. Dano moral não configurado. Dever de indenizar por ofensa extrapatrimonial inexistente.
4. Apelação conhecida e não provida.